Tribunal: STF
Processo: ARE 1318893
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
nci    Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    Apelação. Mandado de segurança. Emissão de certidão de tempo de contribuição (CTC) para obtenção de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), mantido o vínculo estatutário entre a autora e a Prefeitura Municipal de Barueri. Comprovação a respeito de direito líquido e certo a autorizar a concessão da segurança. Sentença mantida. Recurso e remessa necessária improvidos, portanto (eDOC 1, p. 113)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40; 87, II; e 201, § 5°, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a emissão do certificado de tempo de contribuição apenas é possível caso a servidora se desvincule definitivamente do Regime Próprio de Previdência Social (eDOC 1, p. 123-131).
    Argumenta-se que o que a recorrida pretende, entretanto, é buscar por via transversa, a obtenção de duas aposentadorias, com o objetivo de se locupletar à custa dos dois regimes de previdência vigentes no país, e contribuir para provocar o desequilíbrio atuarial e financeiro do RPPS (...) (eDOC 1, p. 130).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 130, §§ 10º, 11º e 13º, do Decreto 3.048/1999; art. 96, VI, da Lei nº 8.213/91; e art. 12, da Portaria MPS nº 154/2008), e o conjunto probatório constante dos autos, determinou ao recorrente a emissão de certidão de tempo de contribuição do RPPS para período fracionado, de modo que a recorrida possa utilizá-lo para fins de aposentadoria no RGPS, sendo vedada a sua utilização para a obtenção de outro benefício. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    A controvérsia, então, se consubstancia no suposto direito líquido e certo da impetrante em relação ao assentamento de parte do tempo de contribuição cumprido no RPPS para efeito de aposentadoria no INSS, sem precisar se desligar do serviço público municipal. 
    Com efeito, não há impedimento ao servidor em atividade aproveitar o tempo de contribuição do respectivo cargo, ainda que parcialmente, para obter aposentadoria pelo RGPS, cumulando, assim, a remuneração como servidor público e o pagamento de benefício previdenciário, haja vista se tratar de tempo de serviços sucessivos. 
    Aliás, o artigo 130, § 10, do Decreto 3.048/19993 permite a expedição de certidão de tempo de contribuição para período fracionado. E o parágrafo 11 desse artigo 130 prevê que “Na hipótese do parágrafo anterior, a certidão conterá informação de todo o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social e a indicação dos períodos a serem aproveitados no regime próprio de previdência social.” 
    Considerado determinado tempo para efeito de aposentadoria em qualquer regime de previdência social, não poderá esse período ser contado para outra jubilação, nos termos do parágrafo 13 desse preceito (artigo 130)4 (eDOC 1, p. 116)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remonta à interpretação sobre a aplicação das normas que regulamentam a expedição do mencionado certificado, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.04.2020. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.213/91. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ART. 5º, XXXIV, b, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à expedição da certidão pela entidade previdenciária, de reconhecimento de tempo de serviço de trabalhador rural, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.213/1991). 2. Os precedentes apontados pela parte Recorrente, que se firmaram no âmbito desta Corte, no sentido da necessidade de recolhimento de contribuição previdenciária são inaplicáveis à situação dos autos. 3. No caso concreto, além de incidir, na hipótese dos autos, a Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, o Tribunal de origem, para decidir a causa, amparou-se, também, no art. 5º, XXXIV, b, da CF, o qual assegura a todos a obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que “para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, como ocorre no caso dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (ARE 1250215 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.07.2020)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Emissão de certidão de tempo de contribuição. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. ARE-RG 748.371. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 834099 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.10.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente